Tribunal: STF
Processo: Rcl 47431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, reconsiderando despacho que sobrestou o Processo nº 0020458-02.2019.5.04.0013, determinou a reinclusão dos autos em pauta, consoante trecho pertinente abaixo colacionado:
    “Em atenção ao requerimento da reclamante (ID. d1f1ed1), reconsidero o despacho proferido no evento de ID. 2b04bcc e determino a imediata reinclusão dos autos em pauta. 
    Esclareço que a questão envolvendo a suspensão do processo, com base no Tema 1.046 do STF, bem como a inconstitucionalidade da Lei nº 4.950-A/66, integra o próprio mérito da demanda, e assim serão examinadas por ocasião da Sessão de julgamento.
    Advirto, ainda, que novo pedido de suspensão dos autos poderá ser interpretado como litigância de má-fé.
    Intimem-se.
    PORTO ALEGRE/RS, 30 de abril de 2021.
    SIMONE MARIA NUNES
    Desembargadora Federal do Trabalho.”
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do referido acórdão paradigma. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    6. No caso, a questão tratada na origem refere-se ao direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do salário-base definido na Lei nº 4950-A/1966, relativamente aos empregados contratados como engenheiros na empresa reclamada na origem. De fato, a ora reclamante solicitou a suspensão do processo com base no seguinte argumento:
    “É necessário ressaltar, portanto, que a norma coletiva, ao estabelecer patamares de contratação, e reajuste salarial (dissídio) para a categoria dos engenheiros, provoca a distorção acima referida, visto que os índices de reajuste das normas coletivas são inferiores aos reajustes aplicados pelo governo ao salário mínimo.
    Dessa forma, está presente a discussão acerca da validade da norma coletiva na presente demanda, visto que em caso de deferimento do pedido de aplicação do piso salarial da Lei nº 4.950-A/66, será necessário considerar a aplicação do referido piso no momento da contratação do engenheiro.
    Em face do exposto, a recorrida reitera o pedido apresentado em sua defesa, de suspensão do presente feito, nos termos do art. 1.035, §6º, do CPC, visto que o presente caso adere ao Tema nº 1.046 do STF, inclusive tendo sido proferida recente decisão em 08.04.2021 em caso idêntico ao presente, de aplicação da Lei nº 4.950-A/66.”
    7. No entanto, a decisão reclamada assentou que o pedido de sobrestamento, fundado no Tema 1.046, será examinado por ocasião da sessão de julgamento do recurso, porque integra o próprio mérito da demanda. Verifica-se, assim, haver o órgão reclamado diferido a apreciação do pedido de suspensão para momento posterior. Nesta hipótese, não há ofensa à decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Na mesma linha, cito a Rcl 37.250, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. Ademais, não assiste melhor sorte à reclamante quando analisada decisão referente a pedido de suspensão formulado anteriormente na origem. A reclamante requereu, perante o Juízo da Vara do Trabalho, o sobrestamento do processo com base na decisão paradigma do ARE 1.121.633. No entanto, o Juiz, em 26.03.2020, indeferiu o pedido, com base na seguinte fundamentação: 
    “De fato, a ré não comprovou a vigência de norma coletiva com previsão de salário normativo durante o período do contrato, pois a autora foi despedida em agosto de 2017 e a primeira norma coletiva com previsão de salário normativo teve vigência a partir de maio de 2018 (ID 6b02685).
    As normas coletivas anteriores previam apenas o índice de reajuste salarial (IDs70ba35c e d0385dc).
    Ante o exposto, não há falar em suspensão do processo.”
    9. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a norma coletiva com previsão de salário normativo acostada tem vigência a partir de maio de 2018 (cláusula primeira) e alcança os contratos de trabalho em vigor na data em que o instrumento venha a ser depositado junto à Delegacia Regional do Trabalho, não se beneficiando dela “os empregados que tenham tido seus contratos dissolvidos anteriormente à data acima prevista” (cláusula décima quinta). Ocorre que, como consta da decisão acima transcrita, a autora da reclamação trabalhista, parte ora beneficiária, foi despedida em agosto de 2017, de modo que não é alcançada pela convenção coletiva neste particular.
    10. Como se percebe, a decisão do Juízo da Vara do Trabalho amparou-se na situação fática do processo para afastar o pedido de suspensão, concluindo ser inaplicável a norma coletiva, por motivo temporal, não discutindo, assim, a sua validade ou invalidade. Nesse cenário, o ato reclamado, ao considerar que a questão integra o próprio mérito da demanda, em nada desrespeitou o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046-RG). Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.331AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    11. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie. 
    12. Anoto, por fim, que a decisão proferida na Rcl 42476-AgR, Redator para acórdão o Ministr. Alexandre de Moraes), invocada na inicial, embora se refira à ação trabalhista em que se pleiteia o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do salário-base definido na Lei n.º 4950-A/1966, cuida de situação fática diversa da dos presentes autos, diante do contexto acima delineado. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator